Tribunal: TJDFT
Processo: 0713307-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713307-78.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: ALESSANDRO RODRIGUES DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA REDUÇÃO DA DÍVIDA. ORIENTAÇÃO PARA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE DEVEDORES E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DO INTERMEDIADOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO DESCUMPRIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece do pedido de reforma da sentença para condenar o réu a compensar os danos morais formulados em contrarrazões. 2. A recorrente se apresenta como especialista em planejamento financeiro, garantindo aos potenciais clientes a adequação de suas dívidas de cartão de crédito ou veículos financiados, por meio da quitação da dívida com desconto garantido em contrato, sendo tais serviços divulgados por diversas peças publicitárias disponibilizadas nos meios de comunicação de massa (ID 54622605, 54622606). 3. Dispõe a introdução do contrato celebrado com os clientes que o objetivo da prestação de serviços “não é incentivar a inadimplência, mas sim proporcionar meios que possibilitem a conciliação e negociação entre as instituições financeiras e devedores, que de alguma forma não conseguem pagar suas dívidas, ou que não concordam com os termos dos contratos unilaterais e de adesão utilizados pelos bancos." (ID 54622597, pág. 2). 4. No caso, a recorrente se comprometeu a reduzir R$ 14.554,28 da dívida original do autor com o Banco Panamericano que é de R$ 41.594,28, mediante o pagamento de 52 parcelas de R$ 520,00, que seriam utilizadas para a intermediação da dívida perante o credor originário. O conjunto probatório, entretanto, demonstra que mesmo após pagar 12 parcelas, o autor teve seu nome inscrito no cadastro de devedores (Serasa) e se tornou réu em ação de busca e apreensão, estando na iminência de ter o veículo retomado pela financeira. 5. Tratando-se de contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica e financeira, cujo objetivo era viabilizar a renegociação apenas extrajudicial do contrato de financiamento de veículo para a redução da prestação, cabia à empresa contratada adotar as medidas cabíveis para o cumprimento da obrigação assumida. 6. Se os autos estão destituídos de indícios de qualquer providência tomada no sentido de reduzir a prestação do financiamento do veículo que, ao final, foi objeto de ação judicial e o autor inscrito no Serasa, em virtude de recomendação da empresa recorrente para que não promovesse o pagamento das parcelas ao credor e nem renegociasse a dívida pessoalmente, evidencia-se o descumprimento contratual. 7. O descumprimento por parte da empresa justifica a resolução do contrato e a restituição do valor pago pelo autor, mesmo porque as prestações pagas serviriam para a quitação da dívida renegociada do financiamento, uma vez que de acordo com a cláusula terceira do contrato (ID 54622597, pág. 2) a remuneração dos serviços da empresa seria de “20% do valor da economia e dos benefícios auferidos pelo contratante em relação débito”. Precedentes: Acórdão n.o 1618490, 07039484120228070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022; Acórdão n.o 1285528, 07132560920198070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020.” (Acórdão 1780679, 07057556220238070009, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Se o autor não experimentou economia sobre o débito original, ou auferiu benefícios com o contrato de intermediação é imprópria a pretensão contraposta de pagamento de multa, sobretudo quando o descumprimento contratual se deu por culpa exclusiva da empresa recorrente. 9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado. 10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto ao pedido contraposto e litigância de má-fé; e obscuro em relação à análise da prova, que mostra que o serviço assessoria financeira estava sendo prestado. Sustenta, por fim, que os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação. 2. O acórdão embargado analisou o conjunto probatório e as alegações das partes e concluiu que a empresa não prestou o serviço prometido, sendo indevida a retenção de multa (pedido contraposto). Por consequência, não se cogita de litigância de má-fé do autor. 3. Quanto aos honorários, foram sim fixados sobre o valor da condenação. 4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. 5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal ao argumento de que o recorrido tinha plena ciência de todas as cláusulas contratuais e, portanto, não há que se falar em falha na prestação do serviço, propaganda enganosa ou devolução dos valores recebidos. Refuta a existência de vícios no negócio celebrado e reitera a legalidade do contrato. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente anexado ao ID 60098210. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Por outro lado, constata-se que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX, DJe 16/12/2021). Ainda, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ante o exposto, ausente a repercussão geral, conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal